Tribunal: STF
Processo: RHC 270110
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.057.986/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. CONFIABILIDADE DA PROVA. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora a argumentação defensiva seja no sentido da existência de mácula na cadeia de custódia, pois os números dos lacres foram relacionados de modo diverso no auto de exibição e apreensão e no pedido de requisição IC, verificou-se tratar das mesmas especificações de munições, tanto em quantidade quanto em calibre, inexistindo qualquer elemento concreto que indique adulteração na referida prova.
2. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).
3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018).
4. Agravo regimental não provido (doc. 22).

Neste recurso, a defesa alega:

O fundamento de que não há prova da manipulação da prova, e por esta razão deve prevalecer a condenação, mesmo com a substituição dos lacres, ao nosso pensar não se sustenta.
O fundamento, neste caso, de que “a inobservância de determinada regra da cadeia de custódia, por si só, não conduz à nulidade da prova”, é um fundamento que, a nosso ver, traz prejuízo ao acusado e à defesa.
A “regra” na verdade, é uma lei e, como tal, deve ser cumprida. É temerário inobservá-la. A civilização só foi possível com a obediência às regras, as normas e as leis.
A única garantia que o acusado tem de que não haverá manipulação da prova, é o lacre. O legislador, neste particular, foi sábio.
Trata-se de lei, e lei existe para ser cumprida, caso contrário não se exigiria o lacre, neste caso, a manipulação e o prejuízo, não dependem de provas: é presumido.
A substituição do lacre é a certeza de que houve manipulação, e aqui cabe a pergunta: porque foi substituído? Não havia nenhuma razão para substituí-lo.
Em que pese os pensamentos em sentido contrário, a posse de munição de arma de fogo, só por só, não pode ser considerada fato típico, antijurídico e passível de punição. Cuida-se, a toda evidência, de “cochilo” do legislador.
A posse de um projétil, não fere quem quer que seja (doc. 28, pp. 9-10).

Ao final, requer o provimento do recurso ordinário “para reformar a decisão colegiada, e conceder a ordem de habeas-corpus, para anular o processo de que se fala, seja em razão da violação e substituição do lacre, seja, ainda, pela atipicidade da conduta” (doc. 28, p. 10).

O Ministério Publico Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso ordinário e, se conhecido, pelo seu não provimento (doc. 41).

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime aberto, a qual foi substituída por sanções restritivas de direitos, pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). A condenação é decorrente da apreensão, em sua residência, de grande quantidade de munições (calibres .38, .45, .32 e .22), totalizando mais de 120 cartuchos.

A defesa alega, primeiro, a nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, em razão da divergência na numeração dos lacres entre o auto de apreensão e a requisição pericial. 

Sobre essa questão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada ilegalidade da prova custodiada, assentando que, conforme foi esclarecido pela Corte de origem, “não se verificou a quebra da cadeia de custódia, destacando que a inobservância de determinada regra da cadeia de custódia, por si só, não conduz à nulidade da prova. Ademais, que Embora os números dos lacres estejam relacionados de modo diverso no auto de exibição e apreensão (fls. 10/14) e no pedido de requisição IC-objeto (fls. 46/47), trata-se das mesmas especificações de munições, tanto em quantidade quanto em calibre (e-STJ fl. 55) (e-STJ fl. 74)”.
Com efeito, tendo as instâncias antecedentes afirmado a regularidade da cadeia de custódia — ao consignarem que a divergência quanto aos números dos lacres não comprometeu a identificação do conteúdo apreendido, seja quanto à quantidade, seja quanto ao calibre das munições —, a superação de tais premissas demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Com essa compreensão:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. CORRPUÇÃO PASSIVA MAJORADA. PREVARICAÇÃO. “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Paciente “[...] denunciado por suposta infração ao art. 316, ao art. 317, § 1º, e ao art. 319-A, caput, todos do CP, bem como ao art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998”.
II. Questão em discussão
2. Alegadas inépcia da denúncia e quebra da cadeia de custódia.
III. Razões de decidir
3. A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Paraná atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.
4. Os impetrantes não lograram êxito em demonstrar, de plano, a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal em habeas corpus.
5. A análise do argumento de que teria havido quebra da cadeia de custódia demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC 258.567 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2025 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 265.835 AgR/PE, Rel. Min, Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2026).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INJÚRIA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
1. Ausente elemento indicativo de que os agravantes, na fixação da competência do Juízo, estejam a sofrer ou ameaçados de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente.
2. De acordo com as instâncias anteriores, a competência da Justiça Militar foi definida com base na circunstância de os agravantes, militares, praticarem delito contra a honra de outros militares, em ambiente de disseminação em que presentes outros membros da corporação.
3. A adequada definição da competência desafia análise de matéria fática, inviável de se realizar no julgamento do presente writ. Precedentes.
4. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto à ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 242.181 AgR/MG, Rel. Min, Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18/3/2025 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 231.635 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023).

Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. violência psicológica contra a mulher, lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça. Quebra da cadeia de custódia. Nulidade não demonstrada. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra na cadeia de custódia na elaboração do exame de corpo de delito.
III. Razões de decidir
3. A defesa não logrou êxito em comprovar a quebra da cadeia de custódia, de modo que acolher o pleito defensivo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.
IV. Dispositivo
4. Agravo regimental desprovido (RHC 267.527 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/3/2026 — grifei).

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.
2. Agravo interno desprovido (HC 213.264 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/6/2022).

Por fim, quanto à alegada atipicidade do crime, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que:

[o]s tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/10/2018).

Com a mesma compreensão, menciono os seguintes julgados de ambas as Turma do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). PEDIDO DE ABOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ARMA. CORRETA SUBSUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, firme no sentido de que: “[o]s tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/10/2018). Outros julgados do STF no mesmo sentido.
[...]
 VI – Agravo regimental improvido (RHC 240.210 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 — grifei).

Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Precedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido.
1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.
2. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. Precedentes.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 204.847 AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18/11/2021).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE. DESNECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. O crime de porte de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e de perigo abstrato que dispensa, para sua consumação, a demonstração de ofensividade concreta.
2. Agravo interno desprovido (RHC 221.013 AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2023).

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).
 
Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator